Tribunal: TJPA
Processo: 0807989-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3559 - Advocacia administrativa
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807989-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: TEREZINHA CARREIRO VARAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 316, § 1º ou §2º, 171, 288, 296, §1, II, 288 e 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL, c/c 1º, DA LEI Nº 9.613/98 e 2º, da LEI Nº 8.137/90 – DECISÃO QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão que impôs as medidas cautelares à paciente apresenta fundamentação especifica, que demonstra necessidade e adequação.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas, por maioria, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto vencedor do Desembargador Relator, vencidos os eminentes Desembargadores Mairton Marques Carneiro e Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para revogação de medidas cautelares, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Eduardo Godoy Peres, em favor da nacional TEREZINHA CARREIRO VARÃO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente, juntamente com outras pessoas, está sendo investigada pela suposta prática de diversos delitos cometidos no exercício da atividade notarial e de registro, na qualidade de titular vitalícia do Cartório Varão, no Município de Santana do Araguaia/PA.

Atendendo representação da autoridade policial, em procedimento investigatório, o juízo autorizou a busca e apreensão de coisas em vários locais e impôs as seguintes medidas cautelares à paciente: 1- Proibição de acesso ou frequência às dependências do Cartório Varão (art. 319, inciso II do CPP); 2- Proibição de manter contato com quaisquer funcionários, atuais ou não, e clientes do Cartório Varão, inclusive por interposta pessoa (art. 319, inciso III do CPP); 3- Suspensão do exercício da função de Oficiala Vitalícia (art. 319, inciso VI do CPP).

Sustenta carência de fundamentação na decisão que impôs às medidas cautelares, que seria genérica, requerendo, ao final, o conhecimento e concessão da ordem para revogá-la, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão de meu afastamento funcional, o e. Des. Rômulo Nunes, na ID 3459016, indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na ID 3472533, constando manifestação do Ministério Público, na ID 2756307, pela denegação da ordem.

Na ID 3559855, há manifestação do impetrante de sustentação oral no julgamento do writ.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, para revogação de medidas cautelares, impetrado em favor da nacional TEREZINHA CARREIRO VARÃO, em razão de suposto envolvimento,
juntamente com outras pessoas, dos delitos tipificados como excesso de exação (art. 316, §1º, CP) ou excesso de exação qualificada (art. 316, §2º, CP), estelionato (art. 171, CP), falsidade ideológica majorado (art. 299, parágrafo único, CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei nº 9.613/1998), contra a ordem tributária (art. 1º e 2º, Lei nº. 8.137/1990), falsificação de selo ou sinal público majorada (art. 296, §1º, II, e §2º, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), cometidos no exercício da atividade notarial e de registro, enquanto titular vitalícia do Cartório Varão, no Município de Santana do Araguaia/PA, em que se sustenta a tese de carência de fundamentação na decisão que impôs as medidas cautelares.

Analisando-se os autos, vê-se que o procedimento investigatório, que apura a suposta atividade delituosa imputada à paciente e outros investigados, respalda-se em diversas depoimentos prestados no inquérito policial tombado pela autoridade competente, estando o caso ainda em fase investigatória.

Os fatos em apuração exigem que os envolvidos colaborem com o procedimento investigatório e, por ora, necessário se faz que eles estejam afastados de suas funções e atividades laborais, eis que a investigação está ocorrendo na unidade física do cartório, devendo ser evitada qualquer interferência que possa prejudicar o andamento do serviço na correta apuração dos fatos.

Nesse sentido, pelos documentos juntados com a impetração, constata-se fundamentação suficiente na decisão que impôs à paciente medidas cautelares diversas, eis que vazada nos seguintes termos:

“Noticia a autoridade policial que a Senhora Terezinha Carreiro Varão é oficiala vitalícia do Cartório Varão, que o Senhor Teodoro Carvalho Varão Neto é escrivão substituto, que o Senhor Paulo Carvalho Varão é escrevente e que o Senhor Salomão Carreiro Varão Júnior é escrevente do referido cartório e que, em unidade de desígnios, estão cometendo diversos delitos. Consta no Inquérito instaurado por meio de Portaria que testemunhas informaram acerca da existência de negociação de valores para a expedição de certidões e outros atos cartorários. A testemunha Ari Boch relatou perante a autoridade policial que o investigado Paulo Carvalho Varão lhe cobrou a quantia de R$- 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de custas e emolumentos referentes ao registro da cédula de crédito rural nº 251.711.235, mas que após pechinchar o valor foi reduzido para R$- 2.000,00 (dois mil reais), desde que fosse pago em dinheiro. Que posteriormente, o investigado Paulo aceitou o pagamento por meio de cheque. Consta nos autos que a testemunha Ari Boch realizou o pagamento em dinheiro da quantia de R$- 1.000,00 (mil reais) tendo recebido recibo de tal pagamento. Narra ainda a autoridade policial que, a certidão de registro da cédula de crédito rural foi emitida pelo cartório na data de 14 de maio de 2020 e que, após investigação, apurou-se que a autenticidade do selo no site do TJ/PA corresponde a um selo emitido em 17 de março de 2020. Afirma que no dia 28 de maio de 2020, foi ouvida a testemunha Edson Martin Auriena Júnior, proprietário do Residencial Carajás, que relatou eu quando do registro do empreendimento, entre 2011 e 2012, houve cobrança excessiva de valores cuja soma se aproximou de R$- 500.000,00 (quinhentos mil reais) pagos mediante depósito em conta bancária do investigado Paulo, e que após desavenças entre eles, o investigado Teodoro (irmão de Paulo) teria assumido as tratativas e a interlocução. Prosseguindo, narra a autoridade policial que, no dia 03 de junho de 2020, foi ouvido André Felipe Klein, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Santana do Araguaia, ocasião em que este relatou que no dia 24 de abril de 2020 efetuou o registro de uma cédula de crédito bancária no valor de R$- 100.000,00 (cem mil reais) e que por este serviço foi pago o valor de R$- 1.865,00 (mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), através de transferência bancária para a conta do investigado Paulo no Banco da Amazônia. Por fim, consta a informação de que a testemunha Maria Janete Rodoy Bocchi, no intuito de registrar seu imóvel, recebeu certidão, no dia 21 de janeiro de 2019, tendo os policiais constatado através de pesquisas que o referido selo corresponde a numeração e série de selo emitido em 07 de janeiro de 2019. Também, segundo o pedido, foram constatadas outras fraudes referentes a emissão de selos que não corresponderiam a data de sua efetiva emissão, mas a data anterior. Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento da medida. São, em síntese, os fatos.

.............

DAS MEDIDAS CAUTELARES

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que os requisitos para a sua aplicação estão presentes.
O fummus commisi delicti, prima facie, está comprovado através dos documentos que instruem o presente pedido, na medida em que há prova documental e testemunhal apontando uma série de irregularidades no exercício da função notarial e de registro no Cartório Varão. Por outro lado, periculum libertatis é iminente, vez que os investigados poderão constranger testemunhas e destruir documentos, em claro prejuízo a instrução processual. Com fundamento no art. 319 do CPP, entendo pertinente e suficiente para a prevenção da prática de infrações penais e para conveniência da instrução criminal, as seguintes medidas:

Em relação aos investigados
Terezinha Carreiro Varão, Teodoro Carvalho Varão Neto,

Paulo Carvalho Varão e Salomão Carreiro Varão Júnior:

1- Proibição de acesso ou frequência às dependências do Cartório Varão (art. 319, inciso II do CPP);

2- Proibição de manter contato com quaisquer funcionários, atuais ou não, e clientes do Cartório Varão, inclusive por interposta pessoa (art. 319, inciso III do CPP);

3- Suspensão do exercício da função de Oficiala Vitalícia (art. 319, inciso VI do CPP).

Em relação aos investigados Maria do Socorro Carvalho Varão e Sileymão Carvalho Varão:

1- Proibição de acesso ou frequência às dependências do Cartório Varão (art. 319, inciso II do CPP);

2- Proibição de manter contato com quaisquer funcionários, atuais ou não, e clientes do Cartório Varão, inclusive por interposta pessoa (art. 319, inciso III do CPP);
Ficam os investigados cientes da aplicação das medidas cautelares e que eventual descumprimento ser-lhe-ão decretada a prisão preventiva. A presente decisão serve como mandado de ciência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” <sic>

Data venia
, a decisão que impôs às medidas cautelares à paciente se mostra fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“
O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, para a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/3/2019)
.
”

Importa relatar, neste momento, que o juízo, ao prestar informações, ID 3472533, relata que “A paciente, juntamente com os outros indiciados acima indicados foram afastados, cautelarmente, pelo prazo de 90(noventa) dias das suas funções de delegatários do Cartório do Único Ofício da Comarca de Conceição do Araguaia. Decisão está corroborada pela egrégia Corregedoria das Comarcas do Interior e pela ilustre Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que no Dje de 20/07/2020, Portaria nº 1690/2020-GP, nomeou interventora para a referida unidade delegatária e mantendo a continuidade do serviço público.”<sic>

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 24/09/2020